Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747710-03.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RONAN APARECIDO DE FREITAS, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA DEL PLAZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA, NO CASO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, sopesando-se as normas aplicáveis à espécie. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando-se a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. Afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de obter a solução integral do débito perseguido, vale dizer, de saldar a dívida cobrada pelo agravante. 5. Deve ser considerado o fato de a execução de título extrajudicial ter sido proposta pelo agravante em agosto de 2018 e, até a presente data, ainda não houve a satisfação do crédito perseguido. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão parcialmente reformada. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 62973759. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal sustentando que o acórdão impugnado ignorou que grande parte de sua renda líquida é destinada ao pagamento de pensões alimentícias judicialmente homologadas. Asseveram contrariedade aos princípios da menor onerosidade da execução e da dignidade humana, haja vista que a penhora incidiu sobre suas duas fontes essenciais de renda (salário e aluguéis). Destacam que não possuem recursos suficientes para sua subsistência; b) artigo 5o, inciso X, da CF, por afronta ao direito fundamental da privacidade, pois o recorrido acessou informações constantes de processos sigilosos, relacionados à vida pessoal dos filhos do recorrente, e as utilizou de forma indevida, trazendo-as ao presente processo de execução. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da CF, porquanto “Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59821385): "(...) Ademais, chama a atenção que o agravado tenha firmado acordo voluntário de pagamento de pensão em tão relevante valor, a prole que naquele momento contava com 24 e 23 anos de idade, e até hoje, mesmo com a alegação de dificuldades financeiras e inscrição de tantos débitos em cadastros de inadimplentes, permaneça sem promover qualquer revisão ou exoneração do mencionado encargo. Há que se sublinhar que, conquanto o agravado tenha declarado que a pensão alimentícia se destinaria ao pagamento da formação acadêmica da prole, abrangendo inclusive a fase de residência médica ou de pós-graduação em relação à primogênita, de se notar que esta já se encontra formada em Medicina e trabalhando em sua área, sendo inclusive sócia-administradora da empresa Novofio (Atenas Clínica Médica Ltda) e atualmente conta com 26 (vinte e seis) anos de idade. Demais disso, não há qualquer comprovante de que a alimentanda em questão se encontra realizando residência médica ou pós-graduação e, segundo os termos do acordo homologado judicialmente, a pensão se estenderia "até o término de sua residência médica e/ou pós-graduação, sendo que em eventual abandono do curso ou conclusão do curso de medicina e residência médica e/ou pós-graduação, esse valor não será mais devido” (ID 55879341 – p. 6, grifo nosso). Vale ressaltar que ambos os acordos foram realizados em data posterior à propositura da presente execução, sendo previsto, para a primogênita, o valor de R$ 8.999,39 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), ao passo que, para o caçula, a quantia era de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que, como dito acima, o valor da execução, na data de sua propositura, era de R$ 6.824,40 (seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Oportuno mencionar que, conforme alegação do credor, na época da realização dos acordos supracitados, duas prestações do encargo alimentício seriam suficientes para quitar a dívida executada. Como se não bastasse, o agravado ainda detém outra fonte de renda comprovada, referente a frutos de locação de imóvel, os quais já se encontram penhorados. Não se olvide, por fim, que o agravado ainda exerce a advocacia, da qual também pode auferir outros rendimentos. Diante desse cenário, considerando-se precipuamente o valor líquido percebido mensalmente pelo agravado, reputo que a penhora de 10% (dez por cento) de sua renda líquida não comprometerá a sua subsistência ou a de sua família, encaixando-se na regra da impenhorabilidade mitigada acima mencionada." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021